Tribunal: TJES
Processo: 0016295-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -

SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – GRATIFICAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA – INCORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Pretende o autor incorporar em seus proventos a rubrica denominada gratificação de agente de segurança.

2. Na data de 21/12/2006, a lei 6.817 estabeleceu novas disposições quanto ao tema, inclusive fixando regras para permitir a incorporação da parcela aos vencimentos e proventos dos servidores públicos, sendo necessário, cumulativamente, o exercício das atividades de agente de segurança por 05 (cinco) anos e, desde que, em tal período tenha ocorrido contribuição previdenciária.

3. O autor se aposentou em 29/09/2008, de modo que não pode ser contemplado com tal incorporação, pois, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum,
ao tempo da aposentação não preencheu os requisitos necessários, não havendo contribuição previdenciária sobre a rubrica por, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

4. A integralidade não abarca a remuneração total da ativa, de modo que eventuais
gratificações
recebidas só deverão ser pagas ao aposentado se preenchidos os requisitos necessários à aludida incorporação.

5. Apelação conhecida e não provida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016295-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE JESUS FALCO

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA – GRATIFICAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA – INCORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
RECURSO
DESP
ROVIDO
.

1. Pretende o autor incorporar em seus proventos a rubrica denominada gratificação de agente de segurança.

2. Na data de 21/12/2006, a lei 6.817 estabeleceu novas disposições quanto ao tema, inclusive fixando regras para permitir a incorporação da parcela aos vencimentos e proventos dos servidores públicos, sendo necessário, cumulativamente, o exercício das atividades de agente de segurança por 05 (cinco) anos e, desde que, em tal período tenha ocorrido contribuição previdenciária.

3. O autor se aposentou em 29/09/2008, de modo que não pode ser contemplado com tal incorporação, pois, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum,
ao tempo da aposentação não preencheu os requisitos necessários, não havendo contribuição previdenciária sobre a rubrica por, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

4. A integralidade não abarca a remuneração total da ativa, de modo que eventuais
gratificações
recebidas só deverão ser pagas ao aposentado se preenchidos os requisitos necessários à aludida incorporação.

5. Apelação conhecida e não provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0016295
-
90
.20
1
3
.8.08.0024

APELANTE
:
ANTÔNIO DE JESUS FALCO

APELADO
S
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ANTÔNIO DE JESUS FALCO
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE VITÓRIA - IPAMV
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões de fls. 265/282 sustenta o apelante, inicialmente, que após passar pela junta médica fora considerado incapacitado para toda e qualquer atividade laborativa, com a necessidade de ser aposentado na forma do art. 40, §1°, I, da CF, c/c art. 154, inciso I, e art. 162, inciso III, ambos da lei municipal n.° 2.994/82, com proventos integrais.

Todavia, não constam nos seus proventos a gratificação de agente de segurança.

Com isso, afirma que não restou observada a regra da integralidade, tendo contribuído sobre todas as rubricas quando na ativa.

E mais: com a edição da lei n° 6.817/06, a citada gratificação passou a ser incorporada aos vencimentos dos servidores, inclusive para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria, de modo que, aposentando-se em 29/09/2008, faz jus ao seu recebimento, em observância ao princípio
tempus regit actum.

Pois bem.

Pretende o autor incorporar em seus proventos a rubrica denominada gratificação de agente de segurança.

Como destacado em sede de contestação, referida verba foi instituída com a edição do decreto municipal nº 11.046/2001, constando no texto legal a impossibilidade de incorporação.

A lei local 6.172/2004, inclusive, expressamente excluiu da incidência previdenciária as parcelas recebidas pelo exercício de cargo ou função pública.

Posteriormente, na data de 21/12/2006, a lei 6.817 estabeleceu novas disposições quanto ao tema, inclusive fixando regras para permitir a incorporação da parcela aos vencimentos e proventos dos servidores públicos,
sendo necessário, cumulativamente, o exercício das atividades de agente de segurança por 05 (cinco) anos e, desde que, em tal período tenha ocorrido contribuição previdenciária.

Ocorre que o autor se aposentou em 29/09/2008, de modo que não pode ser contemplado com tal incorporação, pois, em estrita observância ao princípio
tempus regit actum,
ao tempo da aposentação não preencheu os requisitos necessários, não havendo contribuição previdenciária sobre a rubrica por, no mínimo, 60 (sessenta) meses.

Não há como ultrapassar a ausência de contribuição mínima sobre o montante alusivo à gratificação em exame como requisito para a incorporação, porquanto decorrente do caráter contributivo do regime previdenciário, a fim de que os proventos da inatividade guardem relação com os valores contribuídos pelo servidor.

Ademais, a integralidade não abarca a remuneração total da ativa, de modo que eventuais
gratificações
recebidas só deverão ser pagas ao aposentado se preenchidos os requisitos necessários à aludida incorporação.

Como já decidiu este Tribunal, a integralidade não significa direito do servidor aposentado ao recebimento de proventos em valor idêntico ao que recebia quando estava em atividade, sendo aquela a garantia de que a aposentação não importará em redução no que toca às
verbas de natureza permanente
.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE. REVISÃO DO CÁLCULO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPAMV. GRATIFICAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ANTERIOR À LEI QUE POSSIBILITOU A INCORPORAÇÃO. SUPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Nos termos do 40, §1º, inciso I, da Constituição Federal, o servidor público aposentado por invalidez permanente, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável prevista em Lei, tem direito ao recebimento de proventos integrais.
2. - O direito a proventos integrais não significa direito do servidor aposentado ao recebimento de proventos em valor idêntico ao que recebia quando estava em atividade
. 3. - Hipótese em que se mostra correta a supressão, no momento da aposentadoria do autor, da verba denominada gratificação de agente de segurança, porque a Lei que estabeleceu a possibilidade de incorporação da rubrica aos proventos é posterior à aposentação dele.
(TJES; Apl 0041734-74.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 10/04/2018; DJES 20/04/2018).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o eminente Relator